Tribunal: TJMT
Processo: 1008862-28.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008862-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), GABRIEL GOUDINHO DA COSTA - CPF: 002.444.581-97 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GUILHERME HENRIQUE MARQUES SOUZA - CPF: 062.422.801-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON MORAES DA SILVA - CPF: 017.708.941-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENIA BYLLA SILVA SOUZA - CPF: 001.814.321-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLER SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE –
1.
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA -
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– SUBIDA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE NARCÓTICOS APREENDIDA – PRECEDENTES DO STJ - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 25 DA TCCR/TJMT - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. NÃO VERIFICADA QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES
-
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela subida quantidade de MACONHA e COCAÍNA apreendidas em seu poder, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR.ª THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES

DR. ANTÔNIO SILVEIRA GUIMARÃES JÚNIOR

PACIENTE:

GABRIEL GOUDINHO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
i
mpetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do APFD n.º 1011316-69.2021.811.0003 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, dos crimes descritos no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
.

Após contextualizarem a impetração esclarecendo brevemente que o paciente foi preso na posse de substância entorpecente após denúncia anônima repassada à Polícia no sentido de que um indivíduo estaria traficando drogas nas imediações da Penitenciária da Mata Grande; os firmatários do remédio heroico sustentam a
ausência do
periculum libertatis
sob o viés da carência de elementos concretos aptos a indicar que, em liberdade, o paciente perturbará a ordem pública, tumultuará a instrução criminal e/ou se furtará de eventual responsabilização penal, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, especialmente porque o beneficiário do
writ
é detentor de
predicados pessoais favoráveis
e os crimes que lhe estão sendo imputados foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, demais disso, são de “
baixa gravidade
” (sic).

Outrossim, invocam o caráter excepcional da prisão preventiva e asseveram
que a imposição da cautelar extrema
viola o princípio da homogeneidade
, na medida em que as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais do agente sugerem que, acaso condenado, será submetido a cumprimento de pena em regime diverso do fechado, a tornar desproporcional seu recolhimento provisório ao cárcere.

Com lastro em tais argumentos, requerem

a concessão
in limine
da ordem liberatória, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial veio instruída com procuração (ID 88039495) e com os documentos eletrônicos registrados do ID 88039497 ao ID 88043969.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 88397487) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 88635957.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 89463485).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Gabriel Goudinho da Costa
foi preso em flagrante delito por supostamente praticar, em coautoria com
Guilherme Henrique Marques Souza
, os crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

Submetidos à audiência de custódia, os suspeitos tiveram o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva pela MM.ª Juíza Plantonista, estando o favorecido nessa ordem à disposição do Estado desde então; o que, no entender dos causídicos, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da presente ação de dignidade constitucional.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na inicial.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
] são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
superam 04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado e de seu comparsa Guilherme
Henrique Marques Souza
com a mercantilização ilícita de entorpecentes.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que a MM.ª Juíza de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
garantir a futura aplicação da lei penal
e, principalmente,
salvaguardar a ordem pública
, destacando, nesse viés, que no ano de 2021 já ocorreram diversas apreensões de narcóticos e aparelhos celulares introduzidos ilicitamente na unidade prisional de Rondonópolis/MT, que é de onde comumente partem as ordens para execução de inúmeros delitos patrimoniais e crimes contra a vida naquela Comarca, de modo que a soltura do paciente implicaria em sensação de impunidade e indesejável desestímulo à atuação policial, tornando concreta e imperiosa a necessidade da cautelar extrema quando evidente o risco à ordem pública (ID 88043962, p. 04/09).

Com efeito, depreende-se dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública que realizaram a prisão em flagrante dos suspeitos, que a Polícia Militar de Rondonópolis/MT recebeu uma denúncia apócrifa dando conta que dois indivíduos, até então identificados apenas como “Guilherme” e “Gabriel” se deslocariam de Uber até os arredores do estabelecimento prisional da “Mata Grande” e tentariam repassar drogas e aparelhos celulares aos detentos, utilizando-se de drones.

À vista disso, uma equipe saiu em diligências e, após algum tempo de patrulhamento, logrou em avistar um veículo Toyota Etios estacionado próximo à lanchonete “Alto da Colina”, em atitude considerada suspeita e, por isso, foi realizada a abordagem do automóvel.
Durante o procedimento padrão de busca veicular, os milicianos lograram em apreender
06 (seis
) aparelhos celulares, 02 (dois) drones,
04 (quatro) porções de COCAÍNA [116g] e 04 (quatro) porções de MACONHA [651,42g]
,
na posse dos suspeitos,
os quais, ao que parece, confessaram informalmente aos policiais militares a propriedade dos objetos ilícitos apreendidos [ID 88043964, p. 08/10; 12], os quais, em tese, seriam transportados para o interior do estabelecimento prisional.

Nessa toada, há muito a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade e natureza deletéria das drogas apreendidas
além de evidenciar a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada, indicam o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e, por isso, justificam a prisão preventiva, a teor dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a

quantidade
e a

diversidade

dos entorpecentes

encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato
,
podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
”
(STJ – AgRg no RHC 144.835/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021). Grifei.

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”
(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social. Não bastasse isso, convém destacar ainda que a apreensão das drogas ilícitas se encontravam na possível iminência de serem introduzidas em estabelecimento prisional, o que revela ainda maior ofensa a ordem pública, na medida em que o tráfico em presídios, assim como a utilização de celulares pela população carcerária tem sido um dos grandes problemas enfrentados pela administração desses estabelecimentos.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho as lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa, ter família constituída e não ter cometido crimes que envolvam violência e/ou grave ameaça à pessoa.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que a
gravidade concreta dos delitos
perpetrados pelo paciente extrapola aquela ínsita ao tipo penal, notadamente porque apreendidas porções de MACONHA e COCAÍNA em seu poder, o que, consoante entendimento das Cortes Superiores, revela um maior desvalor da conduta perpetrada e me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Enfim, embora os nobres causídicos defendam que na hipotética condenação do paciente, este certamente será submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime prisional diverso do fechado, a tornar sua manutenção em cárcere desproporcional à solução de mérito da ação penal eventualmente instaurada em primeira instância, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim considero porque tal exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

A propósito, ao tratar do tema, a Corte Cidadã já consolidou o entendimento de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIEL GOUDINHO DA COSTA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021